Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OTANYLDA TAVARES BADU DE OLIVEIRA GONÇALVES contra a decisão, que, em cumprimento de sentença relativa a honorários de sucumbência, indeferiu a penhora no salário do agravado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios são verbas de natureza alimentar, exceção que permite a penhora. Sustenta que o agravado é segundo tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal aposentado e aufere renda líquida de R$16.630,00. Pede a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora do débito diretamente na folha de pagamento do agravado e, ao final, sua confirmação, com a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória são os do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. No caso em apreço, vislumbra-se a presença desses requisitos. A credora postula a penhora do salário do devedor para pagamento dos honorários de sucumbência. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. In verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. Nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Grifamos Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo "prestação alimentícia" não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Assim, a norma é interpretada extensivamente para incluir outras parcelas alimentares, como os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, passando a admitir a penhora sobre percentual de salário. A propósito, colaciono os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais. 3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes. 4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. 5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão prestação alimentícia constante do § 2o do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato sensu, englobando prestação de alimentos stricto sensu e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREso 1.093.557/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/12/2017, Dje 19/12/2017) O Superior Tribunal de Justiça também sinaliza mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família. Colhem-se, por oportuno, os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7⁄STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017 – grifou-se) Em resumo, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, consistem em crédito autônomo e estão abrangidos no conceito de “prestação alimentícia”, cujo valor pode ser penhorado no salário do devedor. Assim, num juízo de cognição sumária, não vislumbra-se perigo a subsistência do agravado com a penhora mensal do percentual de até 20% de seus proventos. Em contrapartida, a credora não será aviltada com a demora na satisfação do seu crédito, como preconiza o princípio da efetividade da execução. Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, mensalmente,mediante desconto em folha, cuja providência deverá ser realizada pelo juízo de origem. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive os agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso.